Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717718-78.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITHALO LIMA RIBEIRO, R A TRAJANO ACADEMIA E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E MUSCULACAO - ME, SERGIO RONALD LIMA DE OLIVEIRA, SUSIANE BARROS LIMA OLIVEIRA, THIAGO FRANCISCO DA PAZ E SOUSA, WEBER GONCALVES RIBEIRO APELADO: G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR DESPACHO Intimem-se G44 Brasil Holding Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial), G44 Brasil S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração em decorrência do pedido de concessão de efeitos infringentes. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator